Tribunal: TJDFT
Processo: 0030422-64.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A, em face da decisão proferida pela Terceira Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de conhecimento, declarou a incompetência daquele juízo para apreciação do feito, declinando para uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. No julgamento do presente agravo, esta c. Turma negou provimento ao recurso, confirmando a decisão proferida pelo juízo a quo que declinou a competência para a Justiça Federal (ID 12761367). O Juízo Federal da 17a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal suscitou conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a e. Corte declarado competente o juízo suscitado – Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília (ID 1276141). Compulsando os autos, verificou-se que o processo principal se encontra em grau de recurso de apelação (no 2015.01.1.036856-6), distribuído à e. Desembargadora Vera Andrighi, em face da prevenção de órgão. A e. relatora, em despacho proferido em 18/09/2018, determinou o sobrestamento do processo até que fosse proferida decisão definitiva no conflito de competência que tramitava perante o e. Superior Tribunal de Justiça. A Secretaria da 6a Turma Cível deste Tribunal certificou o trânsito em julgado do conflito de competência suscitado perante o STJ (ID14858844). Ante o exposto, declaro a perda do objeto do presente agravo de instrumento e determino a remessa dos presentes autos à e. relatora da APC no 2015.01.1.036856-6 para ciência do trânsito em julgado do conflito de competência no 150843.